Tribunal: TJPA
Processo: 0005211-27.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005211-27.2018.8.14.1875

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A., ADDA ANTONIETA DA FONSECA

APELADO: ADDA ANTONIETA DA FONSECA, BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0005211-27.2018.8.14.1875

COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOÃO DE PIRABAS

APELANTE: ADDA ANTONIETA DA FONSECA

ADVOGADO: DIORGEO MENDES – OAB/PA 12.614

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

ADVOGADO: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO – OAB/SP 98.628

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
Ação Declaratória de Inexistência de Contratação de Empréstimo Consignado cumulada com pedido de Danos Morais e Materiais
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DO REQUERIDO PELA IMPROCEDENCIA DA DEMANDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PREJUDICADO.

1. Restando comprovada, a contratação de empréstimo consignado, bem como não afastado o crédito de valores em favor da parte autora, necessária a improcedência da demanda.

2.

Recurso do Demandado Conhecido e Provido. Recurso da Autora Prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto pela demandada, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por ADDA ANTONIETA DA FONSECA e BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A., objetivando a reforma da sentença de id. 14875897, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de São João de Pirabas que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência do empréstimo reclamado, condenar o réu a restituir em dobro os valores descontados no beneficio da autora e em danos morais, arbitrados em R$ 500,00, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito,

Consta de peça inicial (Id. 1920503 - Pág. 2) a alegação de que tomou conhecimento em 01/03/2018 de que foi realizado em seu nome, um empréstimo fraudulento, de contrato nº 482085010, no valor de R$ 5,657,00, em 58 parcelas de R$ 186,57, firmado em 12/01/2012. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Em sentença (Id. 14875897), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda, para fins de declarar a nulidade do empréstimo e para condenar o demandado a restituir em dobro os valores pagos além de danos morais arbitrados em R$ 500,00.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 14875899, onde alega que o valor fixado pelo Juízo Singular a título de dano moral é desproporcional, sendo muito aquém do devido. Motivo pelo qual pugna pela majoração dos danos morais arbitrados na sentença.

A Requerida também interpôs recurso de apelação no id. 14875902, onde alega que as partes celebraram o contrato de empréstimo, tendo sido liberado os valores através de TED para o banco Bradesco. Motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas pela autora no id. 14875906, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da demandada.

Contrarrazões ofertadas pela demandada no id. 14875911, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da demandante.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

No caso em exame, a contratação do empréstimo consignado nº 482085010 fora comprovada pelo banco, que apresentou com a contestação o contrato celebrado pela autora (id. 14875875), bem como, os documentos pessoais da parte autora e comprovante de residência (id.s 14875875 - Pág. 8 e,

14875875 - Pág. 5). Além de cópia do cartão bancária de titularidade da autora, emitido pelo Banco Bradesco (id.

14875875 - Pág. 6).

De igual modo, conforme se verifica do corpo da contestação, verifico que foi creditado o valor do empréstimo diretamente em conta bancária de titularidade da parte autora, através de Transferência Bancária - TED (14875873 - Pág. 2).

Destaco que referida transação se encontra com a autenticação bancária.

Portanto, simplesmente afirmar que a assinatura do contrato não é sua, não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Além disso, quanto ao ônus da prova, é certo que, tendo a autora negado a existência da dívida, competia ao requerido comprovar a sua regularidade, situação esta que se verificou nos autos, pois o banco trouxe ao feito os documentos que comprovam ter a parte autora contratado o empréstimo bancário, inclusive com o benefício do valor contratado, através do crédito em conta corrente.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos.

Ademais, a tese de que a aparte autora desconhecia o empréstimo também não se sustenta, posto que não se mostra plausível que somente em 2018 tomou conhecimento de descontos efetuados em seu benefício previdenciário que se iniciaram em 2012.

Além disso, bastaria a parte autora ter juntado aos autos o extrato de sua conta bancária, para comprovar que não se beneficiou do valor creditado, providência que preferiu não fazer.

Assim, não se mostra plausível a alegação de que desconhecia o débito que foi realizado em sua aposentadoria por aproximadamente seis anos, e diga-se de passagem integralmente quitado.

Portanto, simplesmente afirmar que não assinou o contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEMANDADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.

Por consequência, resta prejudicado o apelo interposto pela parte autora.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023